Tribunal: TJBA
Processo: 8073966-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073966-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: D. T. D. e outros Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE IDADE. CONCLUSÃO ANTECIPADA DE ENSINO MÉDIO PARA INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1.127 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I- A recorrente pretende a reforma da decisão que, com base no Tema 1.127 do STJ, denegou a segurança, deixando de reconhecer o direito de antecipar o ensino médio, com a finalidade de obter diploma e se matricular em curso de nível superior. II- De acordo com a tese extraída do julgamento do Tema 1.127 do STJ, “é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”. III- AGRAVO INTERNO, DESPROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto por D.T.D., ASSISTIDA POR JESSICA CRUS TELES, figurando como agravado o ESTADO D BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)